Tribunal: TJBA
Processo: 0074375-42.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074375-42.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: COLEGIO MARAT LTDA - ME

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA DE TARIFA DE ESGOTO. DESPROPORÇÃO COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO QUE JUSTIFICASSE OS VALORES COBRADOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM AVISO PRÉVIO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INÍCIO DO PERÍODO LETIVO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A tarifa de esgoto deve ser calculada com base no consumo efetivamente medido, sendo ilegal a cobrança por estimativa de consumo sem respaldo técnico, por ensejar enriquecimento ilícito da Concessionária.

2.

Quando o laudo pericial demonstra que em 93,44% das medições o consumo não superou 10m3, revela-se desproporcional e abusiva a cobrança de tarifa de esgoto no valor de R$2.080,92, incompatível com o histórico de consumo da unidade.

3.

É da Concessionária a obrigação de instalar o hidrômetro e comprovar os critérios utilizados para as cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, sem o devido aviso prévio, configura dano moral indenizável, especialmente quando realizada no início do período letivo de instituição de ensino, cuja credibilidade e funcionamento dependem diretamente desse fornecimento.

5.
O valor de R$10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado à gravidade da ofensa, às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto pedagógico da reparação.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0074375-42.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado COLÉGIO MARAT LTDA - ME.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.